Tribunal: CARF
Processo: 11065.903060/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.903060/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.185 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
DIMARI INDUSTRIAL DE COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 10-42.884 da 5a Turma da DRJ/POA, de 15/03/2013 (fls. 36
a 39):
Tratase de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que homologou
parcialmente compensações com utilização de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ
do anocalendário 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.903060/2012-90
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903060/2012-90

A contribuinte apontou no PER/DCOMP, como composição das parcelas de crédito, o
valor de R$ 13.328,22 decorrente da quitação de estimativas. Dessas, restaram
confirmadas R$ 11.838,29. Como houve a apuração de IRPJ devido de R$ 3.096,42,
restou um saldo negativo de R$ 8.741,87, crédito esse que foi reconhecido.
A contribuinte veio ao processo para afirmar que o seu saldo negativo é o apurado em
DIPJ. Diz que teria utilizado saldos negativos de 2006 e 2007 para efetuar as
compensações. Juntou planilha para demonstrar a utilização e atualização do crédito do
ano calendário 2006.
O valor em litígio é R$ 4.586,35, correspondente à diferença entre as parcelas de crédito
informadas e aquelas confirmadas.
.
A DRJ/POA julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
reconhecendo um saldo negativo adicional de R$ 1.038,79. (fl. 39).
Face ao referido Acórdão da DRJ/POA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 48 a 60), indicando que o crédito existia e poderia ser demonstrado a partir dos
documentos em anexo, mesmo que em sede de recurso, com fundamento no princípio da verdade
material (fls. 52).
Ao fim, por entender pela comprovação do crédito, a Recorrente requer a reforma
do Acórdão da DRJ.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ (ano calendário 2007).
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903060/2012-90

Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto, via postal, em 08/05/2013,
vide comprovante de remessa do Recurso Voluntário, fl. 99, face ao recebimento da intimação
pela empresa contribuinte em 08/04/2013, fl. 46) e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Na fl. 02, diante de uma PER/DCOMP (fl. 79 a 84) que requeria validação de
crédito original de R$ 10.265,7 (atualizado para R$ 12.272,68) a título de saldo negativo para
compensação de débito no valor de R$ 12.272,68 (fl. 41), o Despacho Decisório (fl. 2)
reconheceu crédito de saldo negativo na quantia de R$ 8.741,87.
A DRJ, por sua vez, reconheceu crédito adicional de saldo negativo de
R$ 1.038,79, resultando em um total reconhecido de saldo negativo de R$ 9.780,66 (R$ 8.741,87
+ R$ 1.038,79).
Em síntese, necessário indicar que o valor que remanesce em litígio (ponto
controvertido) é o de R$ 579,91, valor este resultante da diminuição de R$ 12.272,68 (valor do
débito) pelo valor de R$ 11.692,77 (valor de R$ 9.780,66 devidamente atualizado), de acordo
com o demonstrativo constante na fl. 41, a saber:

No entanto, por ocasião de se recurso voluntário, fls. 48 a 60, a empresa
contribuinte não juntou aos autos as escriturações fiscais e contábeis que dessem suporte à
comprovação do crédito relativo ao valor em litígio ou mesmo por meio da demonstração da
comprovação da integralidade do saldo negativo informado para o ano-calendário 2007.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903060/2012-90

Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional – CTN, o qual determina que a compensação dependerá da existência de
crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...] (grifos nossos)

A ausência de demonstração cabal por parte da empresa contribuinte resulta na
impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito pleiteado, impossibilitando
a validação do crédito requerido.
Os meios de prova apresentados, portanto, pela empresa Recorrente, demonstram-
se insuficientes à demonstração da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Nesse sentido, conforme reiterados entendimentos do CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cabe ao contribuinte o ônus da prova do direito de crédito
alegado:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)

À época do fato gerador, vigia o Decreto Federal no 3.000/99, que assim dispunha:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro
de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903060/2012-90

A apresentação da escrituração contábil e da escrituração fiscal, portanto, seria a
forma por meio da qual se poderia demonstrar a certeza e a liquidez necessárias à possibilidade
de constituição de crédito apto à compensação.
Dessa forma, os meios de prova apresentados pela empresa Recorrente não
comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrado
qualquer suporte probatório baseado em escrituração contábil do período devidamente registrada
e chancelada pelo órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de
encerramento da escrituração (livros diário e razão) e assinatura dos responsáveis pela empresa,
documentos esses capazes a comprovar o crédito, nem baseado em escrituração fiscal.
Ademais, a recorrente alega que o fisco deixou de observar as orientações
contidas no artigo 112, do Código Tributário Nacional; contudo, o caput do artigo diz respeito a
infrações e penalidades, de modo que não há que se falar em intepretação mais favorável à
empresa contribuinte.
Nesses termos, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza e iliquidez quanto à demonstração do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903060/2012-90

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital